Tribunal: TJPA
Processo: 0809174-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809174-62.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEMILDO CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. MATÉRIA SUPERADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que objetiva o relaxamento da prisão de paciente acusado da suposta prática do crime de furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a suposta ilegalidade na prisão em flagrante, consubstanciada em violência policial e ausência de defensor, autoriza o relaxamento da medida após sua conversão em preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante jurisprudência do STJ, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade.

4. Inexiste flagrante ilegalidade que autorize a concessão oficiosa da ordem, pois a apuração da suposta prática de tortura demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

5. Ademais, a prisão preventiva está fundamentada na presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, demonstrando a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da habitualidade delitiva comprovada por registros criminais, sendo insuficientes medidas cautelares diversas no caso em exame, diante da necessidade de evitar a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
“A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial que supre eventuais ilegalidades ocorridas na lavratura do flagrante”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, II; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 176.205/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.08.2023; TJSP, HC 2361904-74.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Simão, j. 03.02.2025; TJCE, HC 0637895-64.2024.8.06.0000, Rel. Des. Cid Peixoto do Amaral Neto, j. 17.12.2024; TJMG, HC 2108819-23.2024.8.13.0000, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 08.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEMILDO CASTRO, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente em razão de ilegalidades no procedimento flagrancial, ressaltando a prática de tortura e a realização de interrogatório policial em período noturno e sem a presença de defensor.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pelo relaxamento da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 26697523) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 27235413), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 27613513).

É o relatório.

VOTO

A impetração não deve ser conhecida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática do crime de furto qualificado previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal (ID 26671926, pág. 52-56).

A impetração objetiva o relaxamento da segregação cautelar do coacto, sob a alegação de irregularidades no procedimento flagrancial, consubstanciadas na prática de tortura pelos agentes públicos e realização de interrogatório policial em período noturno e sem a presença de advogado.

Sem embargo, importante ressaltar que “a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade” (
AgRg no RHC n. 176.205/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 14.08.2023).

O entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ressoa na jurisprudência dos Tribunais de Justiça Estaduais, para quem “a eventual ilegalidade no flagrante é superada pela decretação da prisão preventiva, que é um novo título jurídico” (TJSP,
HC n. 2361904-74.2024.8.26.0000
, Rel. Des. Fernando Simão, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 03.02.2025).

No caso em exame, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, de modo que eventual ilegalidade no flagrante resta superada pela superveniência de novo título judicial, inexistindo margem para o relaxamento da prisão com base nos fundamentos invocados na impetração.

Ademais, ainda que assim não fosse, é cediço que “a análise de violência policial na prisão em flagrante demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus” (TJCE,
HC n. 0637895-64.2024.8.06.0000
, Rel. Des. Cid Peixoto do Amaral Neto, 3ª Câmara Criminal, j. 17.12.2024).

Apesar disso, por ocasião da realização da audiência de custódia, o juízo
a quo
determinou que fosse oficiado à Corregedoria da Polícia Militar para apuração dos fatos, após a juntada pela defesa dos vídeos das supostas agressões sofridas pelo paciente (141034369 - Pág. 5).

Sob outro ângulo, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, amparada no art. 312 do CPP, foi fundamentada em elementos concretos de risco à ordem pública, evidenciados pela reiteração delitiva do paciente, conforme consignado na decisão, transcrita no essencial:

“No caso em apreço, afigura-se relevante pontuar que o
fumus comissi delicti
está presente a partir dos depoimentos colhidos na fase investigatória. Conforme se extrai do inquérito policial (ID 141002865), além dos relatos dos policiais militares e dos boletins de ocorrências formalizados pelas vítimas, há filmagens das câmeras de segurança do momento dos furtos realizados pelo flagrado.

Outrossim, o
periculum in libertatis
, por sua vez, está demonstrado na extensa folha de antecedentes criminais que ostenta o acusado. Conforme se observa, o representado possui diversas anotações criminais, sendo a medida imperativa para que seja evitada a reiteração criminosa.

Incumbe salientar que o flagrado responde a diversos processos pela prática de crimes patrimoniais, sendo que, recentemente, em 12/03/2025, foi beneficiado com sua liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (Processo nº 0806987-43.2024.8.14.0024). Entretanto, como se observa, estas medidas não foram suficientes para fazer cessar a atividade delitiva da parte e tampouco forneceu o acusado seu endereço atualizado.

Os elementos em concreto acima apontados denotam que, de forma indubitável, existe manifesta periculosidade social do agente, reiteração criminosa e deve ser decretada a prisão preventiva da parte para a garantia da ordem pública” (ID 26671926, pág. 55).

Sendo assim, “considera-se devidamente fundamentada a decisão que, ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, consigna presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, demonstrando a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública” (TJMG,
HC n. 2108819-23.2024.8.13.0000
, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 08.05.2024).

Ressalte-se que a habitualidade delitiva comprovada pelos registros criminais constantes na certidão judicial (ID 26671926, pág. 43-44), demonstra a insuficiência de medidas cautelares alternativas na espécie, pois conforme assentado na decisão, o paciente tinha sido beneficiado recentemente com liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em outro processo, e descumpriu as obrigações impostas, o que justifica a imposição da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.

Diante do exposto, não conheço da ordem impetrada, consignando a ausência de constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025